Tribunal: TJMT
Processo: 1016669-60.2025.8.11.0000
Relator(a): WESLEY SANCHEZ LACERDA
Órgão julgador: WESLEY SANCHEZ LACERDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-06-24
Data de publicação: 2025-06-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1016669-60.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Injúria, Ameaça, Violência Doméstica Contra a Mulher, Prisão Preventiva, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
WESLEY SANCHEZ LACERDA

Turma Julgadora:

[DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[IVANILDO DA SILVA FEITOSA - CPF: 727.716.071-15 (ADVOGADO), GUSTAVO HENRIQUE CAMPOS DOS ANJOS - CPF: 054.863.291-05 (INTERESSADO), LEONARDO DE ARAUJO COSTA TUMIATI (IMPETRADO), IVANILDO DA SILVA FEITOSA - CPF: 727.716.071-15 (IMPETRANTE), GUSTAVO HENRIQUE CAMPOS DOS ANJOS - CPF: 054.863.291-05 (PACIENTE), JUÍZO DA 1ª VARA ESPECIALIZADA DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DA COMARCA DE RONDONÓPOLIS (IMPETRADO), TACIANA VITORIA DE OLIVEIRA - CPF: 111.256.569-80 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU PARCIALMENTE A ORDEM.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. AMEAÇA. PRISÃO PREVENTIVA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 313 DO CPP. POSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA.

I. Caso em exame

1.
Habeas corpus
impetrado contra decisão do Juízo da 1ª Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher da Comarca de Rondonópolis, que converteu a prisão em flagrante do paciente em preventiva, em razão de suposta prática dos crimes de injúria e ameaça contra sua companheira. O impetrante alegou ausência de fundamentos idôneos para a medida extrema, destacando primariedade, bons antecedentes, residência fixa e ocupação lícita do paciente, bem como a possibilidade de substituição por medidas cautelares diversas da prisão.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar a legalidade da decretação da prisão preventiva diante da ausência de descumprimento prévio de medida protetiva de urgência e da pena máxima inferior a quatro anos; (ii) avaliar a aplicabilidade do princípio da homogeneidade à prisão preventiva.

III. Razões de decidir

3. A prisão preventiva exige a presença cumulativa dos requisitos do art. 312 do CPP (garantia da ordem pública, conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal) e das hipóteses autorizadoras do art. 313 do CPP.

4. No caso concreto, a prisão preventiva foi decretada sem a verificação de hipótese legal do art. 313 do CPP que a justificasse, especialmente porque não houve descumprimento anterior de medida protetiva de urgência.

5. A suficiência das medidas protetivas de urgência já deferidas decorre da inexistência de descumprimento anterior, da adequação das restrições impostas à tutela da integridade da vítima e dos predicados pessoais favoráveis do paciente, revelando-se desnecessária, por ora, a prisão preventiva.

6. A aplicação do princípio da homogeneidade às prisões preventivas não constitui fundamento autônomo para revogação da custódia, uma vez que a natureza cautelar da medida se distingue da prisão-pena, conforme já decidido em julgado do TJMT.

IV. Dispositivo

7. Ordem parcialmente concedida.

Teses de julgamento:

1. A prisão preventiva por crime de ameaça somente se justifica, nos termos do art. 313, III, do CPP, quando houver descumprimento prévio de medida protetiva de urgência.

2. A existência de medidas protetivas eficazes, a ausência de descumprimento e a presença de condições pessoais favoráveis autorizam a substituição da prisão preventiva por cautelares diversas no contexto de violência doméstica.

3. O princípio da homogeneidade não impede, por si só, a decretação da prisão preventiva, dada sua natureza cautelar distinta da prisão-pena.

Dispositivos relevantes citados
: CPP, arts. 310, II; 312; 313, I e III; Lei 11.340/2006, art. 21.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, HC nº 1018626-33.2024.8.11.0000, Rel. Des. Lídio Modesto da Silva Filho, Quarta Câmara Criminal, j. 27.08.2024.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1016669-60.2025.8.11.0000

IMPETRANTE: IVANILDO DA SILVA FEITOSA
PACIENTE: GUSTAVO HENRIQUE CAMPOS DOS ANJOS

IMPETRADO: JUÍZO DA 1ª VARA ESPECIALIZADA DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DA COMARCA DE RONDONÓPOLIS

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
habeas corpus
impetrado, com pedido liminar, em favor de
GUSTAVO HENRIQUE CAMPOS DOS ANJOS
contra ato comissivo do Juízo da 1ª Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher da Comarca de Rondonópolis que, nos autos de incidente processual (PJe 1013492-79.2025.8.11.0003), decretou a prisão preventiva do paciente pelo suposto comprometimento dos crimes de injúria e ameaça (id. 288723863, pág. 60/65).

O impetrante sustenta que:
1)
o paciente é primário, possui bons antecedentes, residência fixa e vínculo empregatício;
2)
a prisão preventiva foi decretada sem a devida demonstração dos requisitos legais, com base apenas na gravidade abstrata do fato;
3)
é possível a substituição da prisão por medidas cautelares, como o monitoramento eletrônico;
4)
aplica-se o princípio da homogeneidade, pois a pena final pode ser menos gravosa que a prisão cautelar imposta.

Requer a concessão da ordem para revogar a prisão preventiva com a substituição por outras medidas cautelares menos gravosas (id. 288723862).

O pedido liminar, analisado em plantão judiciário, pelo Exmo. Sr. Des. Juvenal Pereira da Silva, foi indeferido (id. 288723897).

A autoridade, indicada como coatora, prestou informações (id. 289344891) e, nessa instância, a Procuradoria-Geral de Justiça exarou parecer pela denegação da ordem, na lavra do i. Procurador de Justiça, Exmo Sr Dr Élio Américo (id. 294737365).

Relatado o feito.

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. WESLEY SANCHEZ LACERDA (RELATOR)

Egrégia Câmara

Consta dos autos incidentais que, no dia 24.05.2025, pelo cometimento, em tese, dos crimes de ameaça e injúria, conforme narra o Boletim de Ocorrência nº 2025.164079:

“ATENDENDO SOLICITAÇÃO VIA CIOSP DE UMA AMEAÇA NO ENDEREÇO CITADO, NO LOCAL ENCONTRAMOS A VITIMA ONDE NOS INFORMOU QUE SEU CONVIVENTE CHEGOU NA RESIDENCIA POR VOLTA DAS 20:00 HORAS EMBRIAGADO E SEM MOTIVO APARENTE COMEÇOU A XINGA-LA DE LACRAIA, DE FEIA ENTRE OUTROS NOMES OFENSIVOS. MOMENTO EM QUE NÃO AGUENTOU MAIS AS OFENSAS DESFERIU UM TAPA NO ROSTO DO SUSPEITO E A PARTIR DISSO RECOMEÇOU AS OFENSAS E DISSE QUE SE ELA COMUNICASSE A POLICIA ELE IRIA ACIONAR A FACÇÃO DENOMINADA (COMANDO VERMELHO) PARA ACABAR COM A VIDA DELA.EM VIRTUDE DESSES FATOS DETEMOS O SUSPEITO E ENCAMINHAMOS PARA 1ª DELAGACIA COM USO DE ALGEMAS E SEM LESÕES CORPORAIS PARANDEMAIS PROVIDENCIAS. OBS.: A VITIMA AINDA RELATA QUE TODA VEZ QUE O SUSPEITO FAZ USO DE BEBIDAS ALCOOLICAS ELE A AMEAÇA E DIZ QUE VAI EXPULSA-LA DE CASA.”
(id. 195133153 – autos 1013492-79.2025.8.11.0003)

No dia 25.05.2025 foi realizada audiência de custódia, ocasião na qual o auto de prisão em flagrante foi homologado e a prisão em flagrante foi convertida em preventiva, nos seguintes termos:

“(...) Trata-se de comunicação acerca da lavratura de Auto de Prisão em Flagrante de GUSTAVO HENRIQUE CAMPOS DOS ANJOS pela prática por esse, em tese, do(s) crime(s) previsto(s) no(s) art(s). 147 e 140 da DECRETO LEI Nº 2.848/1940. (...)

No caso em tela, encontram-se patentes os indícios de autoria e materialidade, isto é, o fumus boni iuris, em virtude dos documentos acostados aos autos, mormente diante dos Boletins de Ocorrência e declarações prestadas por testemunhas.

Destarte, a materialidade do delito e os indícios de autoria estão demonstrados, visto que os elementos de informação até agora coligidos ao presente feito incidente indicam o custodiado como suposto autor dos delitos a si imputado. (...)

No tocante à necessidade da custódia do flagrado nesse momento, para garantia da ordem pública, vez que não se trata de fato isolado, já possuindo anotação criminal, para conveniência da instrução criminal, como forma de proteger vítima e testemunhas de futuras ameaças e ofensas, bem como para assegurar da aplicação da lei penal, verifico que a natureza do crime praticado, somada à vida pretérita do autuado, evidencia a periculosidade do agente e risco à vítima e testemunhas.

Deste modo, a colocação do preso em liberdade representa um risco iminente à ordem pública, podendo gerar sensação de insegurança na comunidade.

Trata-se, demais desses fundamentos, de crimes cujas penas privativas de liberdade máxima superam 04 (quatro) anos de reclusão, o que atende ao disposto no art. 313, inciso I do CPP.

Por fim, necessário apontar ainda que o flagrado apresenta antecedentes criminais, o que denota reiteração delitiva, sendo o 1000576-67.2023.8.11.0040 (furto qualificado). (...)

Ante todo o exposto e por tudo mais que dos autos constam, HOMOLOGO o Auto de Prisão em Flagrante apresentado e, com inteligência no art. 310, inciso II do Código de Processo Penal, por entender estarem presentes os requisitos necessários, CONVERTO A CUSTÓDIA EM GUSTAVO HENRIQUE CAMPOS DOS ANJOS, EM PREVENTIVA, com fundamento nos arts. 312, caput e 313, inciso I, ambos do Código de Processo Penal, medida que se impõe neste momento para garantia da ordem pública e assegurar da aplicação da lei penal. (...)”
(id. 195134365 – autos nº 1013492-79.2025.8.11.0003)

No dia 26.05.2025 foi apresentado pedido de revogação da prisão preventiva (id. 195249027 – autos nº 1013492-79.2025.8.11.0003).

O órgão ministerial de primeiro grau se manifestou pelo indeferimento do pedido, no dia 30.05.2025 (id. 195878901 – autos nº 1013492-79.2025.8.11.0003).

Em decisão do dia 02.06.2025, o pleito foi indeferido pelo juízo
a quo
, consignando que
“ausente qualquer fato novo que justifique a revisão da medida, mantenho a prisão preventiva anteriormente decretada, por estarem presentes os requisitos dos artigos 312 e 313, inciso III, do Código de Processo Penal.”
(id. 195960023 – autos nº 1013492-79.2025.8.11.0003).

Paralelamente ao incidente do auto de prisão em flagrante nº 1013492-79.2025.8.11.0003 pontuado acima, também tramitou o incidente de medidas protetivas de urgência nº 1013491-94.2025.8.11.0003, sendo deferidas as seguintes MPUs em desfavor do paciente no dia 25.05.2025:

“(...) Posto isso, determino as seguintes medidas protetivas em favor da vítima:

A. Não deve o agressor se aproximar da vítima, seus familiares e testemunhas, devendo manter uma distância mínima de 200 metros de todos esses;

B. O representado não deve frequentar a residência ou local de trabalho da vítima;

C. Restrição ao direito de visitas do agressor aos dependentes menores dele em comum com a vítima, caso tenham;

D. Afastamento do representado da ofendida, não devendo o agressor se aproximar da mesma;

E. Determino, ainda, seja realizada escolta policial para que a ofendida volte para sua casa, retirando o agressor do local, caso ali esteja ou sendo o caso, para que retire seus pertences da sua casa, vez que informou que pretende mudar de residência. (...)”
(id. 195128887 – autos nº 1013491-94.2025.8.11.0003)

Posteriormente, no dia 03.06.2025 foi distribuída a ação penal sob o nº 1014338-96.2025.8.11.0003.

No mesmo dia foi apresentado o Relatório policial, pelo indiciamento do paciente (id. 196158129 – ação penal nº 1014338-96.2025.8.11.0003).

Na data de 06.06.2025, o órgão ministerial de primeiro grau ofereceu denúncia em desfavor do paciente,
“dando este como incurso nas penas pela prática do crime ameaça (CP 147, § 1°)”
(id. 196758623 – ação penal nº 1014338-96.2025.8.11.0003).

Em decisão do dia 07.06.2025, o juízo singular recebeu a denúncia e determinou a citação do paciente para oferecer resposta à acusação (id. 196771506 – ação penal nº 1014338-96.2025.8.11.0003).

Tecidas as devidas considerações fáticas, passo ao julgamento do feito.

O juízo singular decretou a prisão preventiva por entender presentes os requisitos do art. 312 do CPP, notadamente a necessidade de garantia da ordem pública, a conveniência da instrução criminal e a de assegurar a aplicação da lei penal.

Fundamentou a medida no fato de que o paciente demonstrava periculosidade concreta diante da gravidade dos fatos – ocorridos no contexto de violência doméstica –, especialmente pela ameaça de morte proferida contra a vítima com menção à atuação de facção criminosa. Assinalou, ainda, que a liberdade do paciente representaria risco à vítima e às testemunhas, sendo insuficientes medidas menos gravosas.

Por tais razões, o juízo
a quo
entendeu pelo enquadramento do caso no art. 313, inciso I, do CPP.

Todavia, especificamente no ponto em que o juízo singular menciona que os crimes supostamente cometidos possuem penas privativas de liberdade máxima que superam 04 (quatro) anos de reclusão, identifico erro material na decisão constritiva, uma vez que tanto a ameaça quanto a injúria possuem pena privativa de liberdade máxima de 06 (seis) meses.

No caso, trata-se de crime de ameaça, cuja pena máxima é inferior a 04 (quatro) anos e não há descumprimento de medida protetiva anterior.

Nada obstante, importa consignar que é cabível a prisão preventiva também nos casos de crime de ameaça, quando houver descumprimento de medida protetiva de urgência, nos termos do art. 313, inciso III, do Código de Processo Penal.

Contudo, no caso em análise
não
houve descumprimento de medida protetiva de urgência anterior que autorizasse a decretação da custódia cautelar.

Nesse ponto, considerando o exposto acima, bem como os predicados pessoais favoráveis do paciente [primariedade, residência fixa e ocupação lícita], mostram-se suficientes as medidas protetivas de urgências fixadas, para a garantia da integridade física da vítima,
salvo se houver notícia de eventual descumprimento das MPUs impostas, o que implicará na prisão preventiva do paciente, com fundamento no art. 313, inciso III, do CPP.

Logo, a concessão da liberdade é medida que se impõe.

Independente disso, faz-se necessário, ainda, enfrentar a tese do impetrante a respeito da aplicação do princípio da homogeneidade às prisões preventivas.

Sobre o tema, é importante destacar o seguinte julgado do TJMT:

“(...) a
prisão preventiva não viola o princípio da homogeneidade

das prisões
e nem mesmo o princípio da presunção da inocência, pois, para além de ter natureza diversa da prisão decorrente de sentença condenatória,
é de cunho meramente processual e acautelatório, com finalidade completamente distinta da prisão-pena
”
(TJMT, N.U 1018626-33.2024.8.11.0000, Relator: Des. Lídio Modesto da Silva Filho, Quarta Câmara Criminal, Julgado em 27/08/2024).

Ante o exposto, identificado o constrangimento ilegal alegado, conhecido o
writ
e, no mérito,
ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA
, para revogar a prisão preventiva decretada em desfavor do paciente, em dissonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, mantida, contudo, as medidas protetivas de urgência impostas.

Delego ao
juízo de origem expedição do apto alvará de soltura
, se por outro motivo o paciente não estiver preso, consignando a advertência de que o descumprimento das medidas cautelares impostas pode resultar na decretação da prisão preventiva, bem como notificar a vítima, na forma do artigo 21 da Lei n. 11.340/2006.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/06/2025